Tribunal: TJSP
Processo: 1092117-21.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenizações por danos material e moral. Interrupção indevida de energia elétrica

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO; e, IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

INCONFORMISMOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS AFASTADO.

DANOS MORAIS. Fixação pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 mantida. Razoável e proporcional. Requeridas que desligaram o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenizações por danos material e moral. Interrupção indevida de energia elétrica

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO; e, IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

INCONFORMISMOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS AFASTADO.

DANOS MORAIS. Fixação pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 mantida. Razoável e proporcional. Requeridas que desligaram o relógio dolosamente e impediram o acesso da concessionária.

COBRANÇA DAS FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA E LUZ. Locadora requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a correlação entre o consumo de água e o período ocupado, nem o consumo de energia elétrica com o imóvel locado. Divergência na numeração da casa.

LUCROS CESSANTES. Inexistência de provas do quanto o autor costumava ganhar e a quantidade de clientes que atendia por dia. Indenização que não se concede por pretensão hipotética. Precedentes.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. Não configurada. Culpa exclusiva de terceiro comprovada. Artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

RECURSOS DESPROVIDOS.